Tribunal: TJDFT
Processo: 0731998-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731998-02.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLARCORP ENERGIA LTDA AGRAVADO: SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOLARCORP ENERGIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO requerido em face de SAGE BRASÍLIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA – ME: “Na petição de ID. 240607524, a parte autora SOLARCORP ENERGIA pede esclarecimentos quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito, eis que figurou como parte requerida na ação principal. Nos termos da decisão de ID. 235971053, os honorários deverão ser pagos pela “parte requerida, eis que sucumbente na ação principal e responsável pelo pagamento dos honorários”, ônus este que não foi redistribuído com o julgamento do acórdão de ID. 222182476, já transitado em julgado. Assim, em que pese a SOLARCORP ser autora da fase de liquidação, deverá ser a responsável pelo pagamento dos honorários periciais, haja vista que foi a única parte condenada ao pagamento das despesas processuais. Proceda-se conforme decisão de ID. 235971053, intimando-se o perito para apresentar proposta de honorários.” A Agravante sustenta que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Salienta que a liquidação de sentença constitui fase processual autônoma e foi instaurada para apurar o quanto devido pela Agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja determinado ao devedor, ora Agravado, a antecipação dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença”. Preparo recolhido (ID 74726137). É o relatório. Decido. A decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais “pela parte requerida, eis que sucumbente na ação principal”, foi proferida em 19/05/2025 (ID 235971053) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 20/05/2025 (ID 236522764). A decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos contra essa decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico de 12/06/2025 (IDs 239090724 a ID 239390719). O presente recurso foi interposto em 04/08/2025 (ID 74725203), quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O pedido de reconsideração deduzido no dia 01/07/2025, sob a forma de “CHAMAMENTO AO FEITO À ORDEM para esclarecimento quanto à responsabilidade pelo recolhimento dos honorários periciais” (ID 240607524), não gerou nenhum impacto na contagem do prazo recursal que é notoriamente peremptório. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos, se a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 631.528/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/10/2015)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator